Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017189-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ELIAS BATISTA - CPF: 110.214.891-15 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO
DO PACIENTE
QUE PER
D
URA POR MAIS DE 10 MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – PEDIDO DEREVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO HÁ MAIS DE
TRÊS MESES

–

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico
porquanto ficou demonstrado
o excesso de prazo da referida cautela, considerando
que
paciente está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de 10 (dez) meses, havendo pedido de revogação da medida pendente de apreciaçã
o
há mais de
três meses
. Pe
dido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza, em prol de
Elias Batista
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
-MT.

Consta dest
a impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de dezembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002201-43.2020.8.11.0008, em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por ter sido flagrado com 23 porções de pasta
-
base de cocaína, pesando massa bruta de 6,61g, em seu estabelecimento comercial denominado
“
Bar
Pingo de Ouro
”
, culminando com a instauração da Ação Penal n. 1002302-80.2020.8.11.0008.

Alega, o impetrante, que,
após o julgamento do H
abeas
C
orpus n.

1026101-79.2020.8.11.0000 e dos embargos de declaração correlato
s
,
a prisão preventiva e domiciliar
do paciente
foram revogadas
,

sendo

impostas
a sua pessoa
,
dentre outras medidas cautelares, monitoramento eletrônico por tempo indeterminado, o que vem sendo feito desde o dia
19 de dezembro de 2020
.

T
odavia,
esclarece
que a medida já se tornou desnecessária, tendo em vista
que
o acusado

é
primário
,

tem
ocupação lícita
,
residência fixa
,
família constituída na cidade de Barra do Bugres
,

tem
um filho menor de 12 anos de idade
,

e conta com
67 anos de idade
. Ademais,
não
há
qualquer notícia de reiteração delitiva desde
sua
soltura
;
e, por conta dos graves problemas de saúde
,

faz
uso contínuo de
b
olsa de colostomia.

Sustenta, ainda, que o paciente terá que ser submetido a procedimento cirúrgico para correção da colostomia
;
e o uso do dispositivo de monitoração eletrônica junto ao seu corpo
em
baraça o procedimento cirúrgico
;
acrescen
tando
,
também
, que
ele
ficará impossibilitado de
fazer
o carregamento da

bateria
da
tornozeleira eletrônica por
algum tempo, situação essa que

reforça a necessidade de revogação da aludida medida cautelar.

Assevera
,
ademais,
que
no dia

22
de
junho
de 202
1
a defesa do paciente requereu a revogação da cautelar de
uso da tornozeleira eletrônica com a substituição por outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal
;

contudo
o
requerimento não foi apreciado
até o momento
pelo juízo de primeiro grau
.

Argumenta,
além
do mais
,
que
a medida
invectivada
já teria cumprido sua finalidade
;
e

o e
xcesso de prazo no monitoramento eletrônico

d
o paciente

viola

o direito da duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, além da necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, adequação e proviso
riedade das medidas cautelares
;
destacando,
ainda
, que embora tenha apresentado resposta à acusação, até o presente momento sequer foi designada a audiência de instrução.

Ressalta
, por
derradeiro
, q
ue
o estado de saúde do paciente e a necessidade de ser submetido a procedimento cirúrgico est
ão
devidamente comprovado
s
por intermédio de
fotografias do requerente, e laudos médicos, descrevendo o Risco Cirúrgico emitido na data de 27/08/2021, pelo Médico Cardiologista JAIME O. AGUIAR.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a revogação
da medida cautelar de monitoramento eletrônico
do paciente
por meio de tornozeleira
, com a substituição
da
medida por outras previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, ou, subsidiariamente,
na hipótese de
“
não
conhec
imento
”
do pedido,
a concessão de
ordem de
habeas corpus
de ofício para sanar o constrangimento ilegal acima noticiado;
e,

n
o mérito, a convolação da medida de urgência, por
acaso
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das
razões que se encontram aoID103237951
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
103460467
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
104894964
,opinou pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que
o vertente

habeas corpus
deve ser concedido, ratificando

o pedido de urgência deferido, uma vez que o paciente

comprovou seu estado de saúde e a necessidade de realização do procedimento cirúrgico para correção da colostomia
;
e
, embora solto, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo
uso de monitoramento eletrônico há mais de
dez
meses
,
isso sem contar
que
a
sua
defesa postulou a revogação d
essa
medida há mais de
três meses
e o processo se encontra para
lisado sem qualquer providência
.

Se isso
não
bastasse
, é imperioso
asseverar que consta do
PJe
de primeiro grau que o
paciente
apresentou nos autos da Ação Penal n. 1002302-80.2020.8.11.0008 sua defesa prévia no dia 15 de março de 2021
.

E
, passados mais de seis meses a autoridade acoimada de coatora ainda não prolatou decisão acerca da análise do recebimento da denúncia, muito menos há previsão para quando será marcada a audiência de instrução e julgamento.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle
,
contudo deve ser aplicado em caráter excepcional
e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade
, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa,
motivo pelo qual,

impõe-se
evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa
esse tipo de artefato
com o propósito de monitorar em tempo real
os
seus
movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-l
a
em situação constrangedora
junto
a sociedade.

Por outro
lado
,
não se pode olvidar que existe a
preocupação com
a
ordem
pública
que deve ser preservada
sempre que se identificar a periculosidade do
agente ou o risco de reiteração criminosa
, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Entretanto
, no meio das
duas
hipóteses
postas nos dois últimos parágrafos, tem-se a
dignidade
da pessoa
humana
,

dizendo a lei
de regência
que
é
imprescindível
para

a
imposição
de
monitoramento eletrônico
que a decisão

seja
fundamentada
,
e
, acima de tudo,
individualizada em relação ao panorama fático
/contemporâneo
e
ao
perfil do agente,
guardando,
com isso
,
respeito
ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art
.
282 do Código de Pr
ocesso Penal,
segundo o qual

as restrições
da liberdade do indivíduo

devem
observar a necessidade e a adequação da medida,
em respeito a
cláusula
rebus sic
santibus
, previst
a
no parágrafo 5o do dispositivo
legal aqui citado
.

Por conta disso,
no caso destes autos,
é
imperioso
reconhecer
que
a
monitoração eletrôni
ca

do
paciente

–

que se mostrou necessária em
19
de
dezembro
de 20
20

–
h
oje
pelo
seu
estado de saúde e da necessidade de ser submetido a procedimento cirúrgico, conjugado com o excesso de prazo decorrente da inércia do Poder Judiciário
na análise

d
as pretensões deduzidas pela
sua
defesa
que
sequer prolat
ou
decisão de recebimento da denúncia, hoje

causa constrangimento ilegal
à sua pessoa
.

A
propósito, a
cerca da ocorrência do excesso de prazo
e da desnecessidade de manutenção
d
e
monitoração eletrônica
por tem
po
excessivo
, esta Segunda Câmara Criminal já teve

a oportunidade de
assentar
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a
concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

(
TJMT,
N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 28/11/2020).
Destacamos

Por conseguinte
, em virtude das circunstâncias acima
expostas
, é razoável e proporcional
neste
momento a revogação da cautelar consistente no monitoramento eletrônico do paciente, com a manutenção das demais medidas
que foram estabelecidas

a sua pessoa

no julgamento do H
abeas
C
orpus n
1026101-79.2020.8.11.0000,
a seguir reproduzidas:

1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

2) proibição de ausentar-se da Comarca;

3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem
prejuízo

da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 318-B e 319, ambos do CPP).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Elias Batista
;

por
conseguinte
,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida

para
revogar
a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
,

mantendo as demais medidas
que foram

estabelecidas
a sua pessoa
por esta Segunda Câmara Criminal
no julgamento do
Habeas Corpus
e embargos de declaração n. 1026101-79.2020.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021